Tribunal: TJMT
Processo: 1007773-50.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007773-50.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISLANE SOUZA PEREIRA - CPF: 040.742.521-71 (RECORRENTE), ADRIANA BUOZI - CPF: 930.798.501-49 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), SISTEMA B V DE RESOLUCOES LTDA - CNPJ: 55.311.970/0001-08 (RECORRIDO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1007773-50.2024.8.11.0004.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
ISLANE SOUZA PEREIRA

Recorridos:
BANCO HONDA S/A e outros.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09 A 12/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido de restituição por danos materiais, decorrente de fraude em boleto bancário destinado à quitação de financiamento de veículo.

2.

A autora alega ter efetuado pagamento no valor de R$ 4.500,00 mediante boleto emitido em site supostamente pertencente ao Banco Honda, após confirmação da autenticidade pelo setor jurídico da concessionária Motogarças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária da concessionária Motogarças Comércio e Participações Ltda. pelos danos materiais decorrentes de fraude em boleto bancário; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva da referida concessionária no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), cuja sistemática prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

5.

A autora demonstrou cautela prévia ao consultar o setor jurídico da concessionária Motogarças quanto à autenticidade do boleto antes de efetuar o pagamento, o que afasta a alegação de culpa exclusiva da consumidora.

6.

A Motogarças, ao confirmar a veracidade do boleto fraudulento, contribuiu diretamente para a consumação do prejuízo, atraindo para si a responsabilidade solidária nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC.

7.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços quando configurada falha na prestação, ainda que apenas um deles tenha recebido o valor.

8.

A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, porquanto a concessionária integra a cadeia de fornecimento e atuou de modo relevante para o desfecho danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Configurada a falha na prestação de serviço e a contribuição da concessionária para o prejuízo do consumidor, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária entre os fornecedores.

2.

A confirmação da autenticidade de boleto fraudulento por parte da concessionária afasta a alegação de culpa exclusiva do consumidor.

3.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação o fornecedor que, ainda que não receba diretamente o valor, contribui para a concretização do dano por falha de orientação ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 7o, parágrafo único; 14, caput e § 3o, II. Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cível no 0043118-37.2011.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 26.03.2025; TJMT, Ap Cível no 1002169-77.2022.8.11.0037, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Maria Helena Póvoas, j. 13.11.2024; TJMT, Rec. Inom. no 1000214-75.2017.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 19.06.2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamante objetiva a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 284948358, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada Sistema B V de Resoluções Ltda. a restituir o valor de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a responsabilidade solidária das recorridas pelo evento danoso e requer a condenação em custas e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Intimadas (ID 284948372), as recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme se depreende dos autos, a reclamante alega ter realizado o pagamento de boleto bancário no valor de
R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais), emitido por meio do site do Banco Honda S/A, tendo este como favorecido, para quitação de financiamento de veículo.

Aduz que, apesar de ter confirmado a veracidade do boleto junto ao setor jurídico da reclamada Motogarças, o pagamento não foi compensado, permanecendo o débito em nome da reclamante, assim como não houve restituição do valor após a denúncia da fraude.

As demandadas, por sua vez, sustentam a ilegitimidade passiva e a falta de zelo da reclamante, que quitou boleto falso.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, fundamentando que:

“(...) Pois bem. O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante

foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão das requeridas BANCO HONDA, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA ou MOTOGARÇAS, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a estas.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade destas requeridas, a teor do que dispõe o art. 14, § 3o, II, do CDC.

O comprovante de pagamento demonstra de forma inequívoca que as requeridas BANCO HONDA, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA ou MOTOGARÇAS não foram beneficiadas da transação. Desta feita, entendo que estas não detém responsabilidade civil com o autor, sendo evidente que a fraude ocorreu por

sua culpa exclusiva, não podendo se falar em restituição por danos materiais.

Quanto a responsabilidade da requerida SISTEMA B V DE RESOLUCOES LTDA nota-se que esta consta como beneficiária da transferência via PIX, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (ID 164682190), o qual deixou de apresentar defesa.

Assim, tendo o requerido recebido valores sem motivo lícito em sua conta bancária, surge o dever de ressarcir a parte autora, sob pena de configurar

enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

III-
DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela parcial procedência da ação, e o faço para CONDENAR a requerida SISTEMA B V DE RESOLUCOES LTDA a restituir ao requerente o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.”

Pois bem, o cerne recursal restringe-se à
possibilidade de condenação solidária das reclamadas à indenização por danos materiais
, em razão de fraude em boleto bancário destinado à quitação de financiamento de veículo.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe, tendo efetuado o pagamento de boleto falso.

No caso concreto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia
,
devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Compulsando os autos, constata-se que não se pode falar em culpa exclusiva da consumidora ou fortuito externo, eis que
o boleto indicava o reclamado, Banco Honda, como beneficiário, e a reclamante,
diligentemente
, consultou o setor jurídico da Concessionária Motogarças acerca da autenticidade do documento antes da quitação.
Além disso,
o pagamento foi realizado por meio do código de barras,
conforme orientação do preposto da referida concessionária
.

Desse modo, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que,
quando a Concessionária Motogarças atestou a veracidade do boleto, atraiu para si a responsabilidade, pois contribuiu diretamente para o desfecho danoso, qual seja, a quitação de boleto falso.

Nesse sentido, dispõe o parágrafo único do art. 7o do CDC,
verbis
:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
(grifei)

Em que pese a reclamada Sistema B V de Resoluções Ltda. ter sido a real beneficiária do valor, é nítido que a empresa Motogarças Comércio e Participações Ltda. é corresponsável, uma vez que colaborou com o fato danoso, enquanto confirmou a autenticidade do boleto.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA

– ARTIGO 489, § 1o, IV, V E VI, DO CPC/15 – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLIDARIEDADE - ARTIGOS 7o E 25 DO CDC - REJEIÇÃO
- MÉRITO –

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS

SEM AUTORIZAÇÃO DO CVM

– IMPERÍCIA E IMPRUDÊNCIA CONFIGURADAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

– ATO ILÍCITO - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 5. Restando evidenciado nos autos que o administrador de carteiras de valores imobiliários não tinha autorização para prestar serviços dessa natureza, afrontando ao que dispõem as Instruções da Comissão de Valores Mobiliários, deve responder pelos danos causados a terceiro, em razão de sua conduta negligente e imprudente, inclusive, no caso, pode ser aplicado tanto o conceito de responsabilidade civil objetiva como subjetiva. 6.
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação.

7. Os danos materiais comprovados nos autos devem ser indenizados, representado pelo valor dos prejuízos efetivamente despendido na operação.
8. Configurado danos morais quando o consumidor é exposto a situações que vão além dos meros aborrecimentos e causam transtornos significativos à sua vida pessoal. 9. Arbitrada a indenização por dano moral com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, há que ser mantida. 10. Recursos desprovidos
. (N.U 0043118-37.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – COMPRA NA INTERNET – PRODUTO COMERCIALIZADO EM PLATAFORMA DE VENDAS E FINALIZAÇÃO DE COMPRA VIA WHATSAPP – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO – INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNCEDOR – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O entendimento que tem sido adotado no âmbito deste e. Tribunal é de que em se tratando de falha na prestação de serviço pela ausência ou negativa de entrega da mercadoria a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, em consonância com o parágrafo único do art. 7o do CDC, que estabelece que: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”.

(N.U 1002169-77.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TRANSAÇÃO CANCELADA - POSTERIOR INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a recorrente atuou na qualidade de vendedora do produto, uma vez que o comercializou com a parte reclamante (CDC, art. 3o). Ademais, preleciona o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

(...) (N.U 1000214-75.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018) (grifei)

Assim, evidenciada a prévia cautela da reclamante e a confiança na confirmação da autenticidade do boleto, é nítida a responsabilidade da reclamada Motogarças Comércio e Participações Ltda., razão pela qual se afasta
a alegação de ilegitimidade passiva.

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
a fim de afastar a ilegitimidade passiva da reclamada Motogarças Comércio e Participações Ltda
., condenando-a solidariamente a indenizar a recorrente pelos danos materiais, mantido, no mais, o r.
decisum
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025